Tribunal: TJDFT
Processo: 0744006-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual indeferido o pedido de penhora de rendimentos da agravada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 14.995,96 (ID 237851948, origem). 3.1. Assim, a renda mensal da parte agravada permite (ou, pelo menos, não demonstrado o contrário) suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), razão de, na linha do que define o STJ, poder ser definida possibilidade de penhora do razoável percentual de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.